Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-70.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020663-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AMANDA LARA DE MATOS - CPF: 035.934.161-66 (APELADO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito tributário. Mandado de segurança. Isenção de
ipva
para pessoa com deficiência. Exigência de laudo médico exclusivamente do sus. Ilegalidade. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA do exercício de 2025 relativamente a veículo utilizado exclusivamente para o transporte do filho. Sentença concessiva reconheceu a ilegalidade da exigência, imposta por portaria estadual, de apresentação de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e remessa necessária.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação do Estado atende ao princípio da dialeticidade recursal, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (
ii
) saber se é válida
a exigência administrativa, constante da Portaria SEFAZ nº 125/2020, que condiciona a concessão de isenção do IPVA à apresentação de laudo médico exclusivamente emitido por profissional do SUS, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III.
Razões de decidir

3.
O recurso interposto pelo Estado atende ao princípio da dialeticidade recursal, por apresentar impugnação específica a dois fundamentos centrais da sentença: a alegada ilegitimidade ativa da impetrante e a legalidade da exigência prevista em portaria.

4.
A genitora possui legitimidade ativa para pleitear o benefício fiscal em nome do filho menor, nos termos do art. 7º, III, da Lei Estadual nº 7.301/2000, que expressamente prevê a atuação por meio de representante legal.

5.
A exigência de que o laudo médico seja emitido exclusivamente por profissional do SUS não encontra amparo na legislação estadual, constituindo inovação indevida introduzida por norma infralegal.

6.
A portaria excede o poder regulamentar ao criar requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 5º, II).

7.
A exigência revela-se desproporcional e irrazoável, desconsiderando a fé pública dos médicos regularmente habilitados e as dificuldades de acesso ao SUS, além de contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da
proteção à criança com deficiência e da eficiência administrativa.

8.
A expedição da Carteira de Identificação do Autista pelo próprio Estado reconhece oficialmente a condição do menor, sendo contraditória a posterior exigência de novo laudo emitido pelo SUS, em violação à teoria dos atos próprios.

9.
O art. 111, II, do CTN não autoriza a criação de requisitos não previstos em lei para a concessão de isenção tributária, impondo apenas interpretação literal da norma legal.

10.
Precedentes jurisprudenciais reiteram a ilegalidade de exigência semelhante, considerando suficiente laudo subscrito por profissional habilitado, independentemente do vínculo com o SUS.

11.
A sentença deve ser mantida integralmente também em sede de remessa necessária, por estar em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

IV.
Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A representante legal de menor com Transtorno do Espectro Autista possui legitimidade ativa para pleitear isenção de IPVA prevista em legislação estadual.

2. Norma infralegal não pode criar requisito restritivo não previsto na legislação para reconhecimento de isenção tributária.

3. A exigência de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS é ilegal, por violar o
princípio da legalidade e extrapolar os limites do poder regulamentar.

4. Documentação emitida pelo próprio Estado, como a Carteira de Identificação do Autista, constitui prova suficiente da condição do beneficiário, dispensando exigências adicionais desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, II; 37, caput; 196; 227; CTN, art. 111, II; Lei nº 12.764/2012; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 100XXXX-XX.2022.8.11.0000; TJMT, MS nº 101XXXX-XX.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação/Remessa Necessária Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020663-70.2025.8.11.0041,
impetrado pela genitora de menor,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA
)
,
com o objetivo de obter
o reconhecimento do direito à isenção do IPVA do exercício de 2025, relativamente ao veículo de sua propriedade, FIAT/MOBI LIKE, ano/modelo 2020, placa QCK3A23, Renavam 01226330433, utilizado para transporte exclusivo do filho.

Na origem, a
duziu
, a impetrante,
que, embora o pedido administrativo tenha
sido
instruído com laudo médico emitido por neurologista infantil particular e com a Carteira de Identificação do Autista (CIA) expedida pelo próprio Estado, a autoridade coatora indeferiu a solicitação sob o argumento de que a comprovação da deficiência deveria ser feita mediante laudo subscrito por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Portaria nº 125/2020/SEFAZ/MT.

O Juízo singular concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante à isenção pleiteada. Fundamentou que a Lei Estadual nº 7.301/2000, com a redação dada pela Lei nº 9.222/2009, assegura a isenção do IPVA para veículos destinados a pessoas com deficiência ou autismo, inclusive quando conduzidos por representante legal.

Destacou, ainda, que a exigência contida na Portaria SEFAZ nº 125/2020 extrapola os limites do poder regulamentar ao impor requisito não previsto em lei, configurando violação ao princípio da legalidade administrativa. Constatou também que a apresentação de laudo médico particular e da Carteira de Identificação do Autista constituem prova suficiente da condição do menor.

Irresignado,
o Estado
interpôs
o presente recurso, defendendo, em preliminar,
a ilegitimidade ativa da genitora, ao argumento de que o direito à isenção pertence à criança, que deveria figurar no polo ativo da ação, ainda que representada por sua mãe. No mérito, sustentou a legalidade do indeferimento administrativo, afirmando ser imprescindível o laudo médico emitido por profissional vinculado ao SUS, conforme exigência normativa.

Asseverou que, em matéria de isenção tributária, deve prevalecer a interpretação literal das normas, nos termos do art. 111, II, do CTN, não podendo ser afastadas as exigências da Portaria SEFAZ nº 125/2020.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, que pugna pela manutenção da sentença. Defende que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade. Ressalta a legitimidade ativa da genitora, prevista expressamente na Lei Estadual nº 7.301/2000, que admite a aquisição e registro do veículo em nome do representante legal do beneficiário. No mérito, sustenta a ilegalidade da exigência de laudo médico exclusivo do SUS, por ausência de previsão legal e por configurar ato desproporcional e irrazoável, sobretudo diante do reconhecimento administrativo já efetuado pelo Estado ao expedir a Carteira de Identificação do Autista.

O Ministério Público
, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Do Recurso do Estado

Preliminares -
Da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

A apelada sustenta que o recurso padeceria de vício insanável por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se o apelante a reiterar argumentos já rejeitados pelo juízo de origem.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II, do CPC, exige que o recurso exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma da decisão recorrida. Não se trata, contudo, de mera repetição de teses, mas da necessária demonstração dos pontos de divergência com o decisum.

No presente caso, verifica-se que o Estado-apelante trouxe argumentação específica sobre dois aspectos centrais: (i) a suposta ilegitimidade ativa da genitora para pleitear direito pertencente ao filho; e (
ii
) a legalidade da exigência contida na Portaria SEFAZ nº 125/2020, fundamentada no art. 111, II, do CTN.

Tais fundamentos guardam pertinência temática com os pilares da sentença e permitem o adequado contraditório, satisfazendo o requisito da dialeticidade recursal.

Rejeito
,
portanto,
a preliminar.

Ilegitimidade ativa da impetrante

O recorrente alega
, ainda,
que a genitora careceria de legitimidade ativa para pleitear isenção tributária cujo beneficiário final é o filho menor, sustentando que este deveria figurar no polo ativo da demanda, ainda que representado.

De igual modo, a
alegação não prospera.

A legitimidade ativa da representante legal encontra respaldo expresso na Lei Estadual nº 7.301/2000, com redação conferida pela Lei nº 9.222/2009, que em seu art. 7º, inciso III, estabelece a isenção do IPVA para veículo destinado à pessoa com deficiência mental severa, profunda ou autista, "diretamente ou por intermédio de seu representante legal".

O § 5º do mesmo dispositivo reforça essa interpretação ao dispor que:

"O veículo a que se refere o inciso III do caput poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais."

A sistematização normativa revela inequívoca opção legislativa por conferir legitimidade tanto ao beneficiário direto quanto ao seu representante legal, não se tratando de hipótese de substituição processual, mas de representação prevista expressamente em lei.

Ademais, a interpretação restritiva propugnada pelo recorrente contraria a sistemática protetiva conferida pelo ordenamento jurídico aos
direitos da criança e da pessoa com deficiência, notadamente o princípio da prioridade absoluta consagrado no art. 227 da Constituição Federal e o regime especial de proteção estabelecido pela Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Mérito

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação
contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, reconhecendo o direito da impetrante à isenção do IPVA do exercício de 2025, referente ao veículo utilizado exclusivamente para transporte de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A controvérsia central reside na validade da exigência administrativa, constante da Portaria nº 125/2020/SEFAZ/MT, que condiciona o reconhecimento da isenção tributária à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), requisito não previsto na legislação estadual de regência.

A Lei Estadual nº 7.301/2000, com a redação conferida pela Lei nº 9.222/2009, estabelece em seu art. 7º, inciso III, alínea "c", a isenção do IPVA para:

"veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda, ou autista, destinado ao seu uso, inclusive por intermédio de seu representante legal"

A norma legal não estabelece restrições quanto à origem do laudo médico comprobatório da condição de autismo, limitando-se a exigir a demonstração da deficiência para fins de reconhecimento do direito à isenção.

A Portaria nº 125/2020/SEFAZ/MT, em seu art. 6º, inciso II, alínea "a", condiciona o reconhecimento da isenção à apresentação de:

"laudo médico emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS"

Tal exigência, contudo, extrapola manifestamente os limites do poder regulamentar, criando requisito não previsto na legislação estadual que rege a matéria.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, II, da Constituição Federal, estabelece que "
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
". Por corolário, a Administração Pública somente pode atuar nos limites e na forma estabelecida pela lei, não podendo a norma infralegal inovar no ordenamento jurídico, criando obrigações ou restrições não contempladas pelo legislador.

Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Os regulamentos, como instrumentos de execução da lei, só podem desenvolver as disposições nela contidas, explicitando-as sem, contudo, restringi-las ou ampliá-las. Vale dizer: cumpre-lhes detalhar a lei, desdobrá-la ou minudenciá-la, para possibilitar sua fiel execução."

(
MELLO, Celso Bandeira
. Curso de Direito
Administrativo
.
34
ª ed. São Paulo: Malheiros, 201
9
, p.
368
)

No presente caso, a portaria regulamentadora não se limitou a explicitar os requisitos legais, mas introduziu limitação inexistente na lei, condicionando a validade do laudo médico à vinculação profissional do subscritor ao sistema público de saúde.

Além do vício de ilegalidade, a exigência administrativa revela-se desproporcional e irrazoável, contrariando princípios constitucionais fundamentais.

A Constituição Federal, em seu art. 1º, III, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, enquanto o art. 196 estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
". O art. 227, por sua vez, determina ser "
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação (...), além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação (...)
".

A exigência de laudo médico exclusivamente vinculado ao SUS cria barreira artificial e desproporcional ao exercício de direito fundamental, desconsiderando:

a) A competência técnica e a fé pública inerente aos profissionais médicos regularmente habilitados, independentemente de seu vínculo institucional;

b) A responsabilidade ética e profissional assumida pelo médico subscritor do laudo, nos termos do Código de Ética Médica (art. 80);

c) A dificuldade de acesso aos serviços especializados do sistema público, particularmente na área de neurologia infantil;

d) O princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), que impõe à Administração o dever de otimizar seus procedimentos, eliminando formalidades desnecessárias.

Elemento adicional que corrobora a ilegalidade da exigência reside na própria conduta administrativa do Estado de Mato Grosso, que, mediante a expedição da Carteira de Identificação do Autista (CIA), reconheceu oficialmente a condição de autismo do menor.

A CIA constitui documento oficial de identificação da pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme Lei Estadual nº 10.997/2019. Sua expedição pressupõe análise técnica e reconhecimento administrativo da condição
autística
, tornando contraditória e irrazoável a
posterior exigência de nova comprovação mediante laudo específico do SUS.

Admitir a validade de tal exigência equivaleria a permitir que o Estado negue reconhecimento a documento oficial por ele mesmo expedido, configurando comportamento contraditório vedado pela teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
).

O Estado-recorrente invoca o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, que estabelece a necessidade de interpretação literal das normas que tratam de isenção tributária.

A invocação é impertinente.

O referido dispositivo determina interpretação literal do conteúdo da norma legal, e não autoriza a Administração a criar exigências não previstas em lei formal. A interpretação literal dirige-se ao texto da lei, devendo o intérprete extrair da norma exatamente aquilo que ela prescreve, sem ampliações ou restrições indevidas.

No caso, a Lei Estadual nº 7.301/2000 não estabelece qualquer limitação quanto à origem do laudo médico, de modo que a interpretação literal conduz precisamente à dispensa da exigência contida na portaria regulamentadora.

Como bem observa Hugo de Brito Machado:

"A interpretação literal das normas sobre isenção significa que estas não podem ser ampliadas nem restringidas. Devem ser aplicadas exatamente conforme dispostas no texto legal, sem que a autoridade administrativa possa criar requisitos não previstos pelo legislador."

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 42ª ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 267)

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da exigência de laudo médico exclusivamente vinculado ao SUS para fins de isenção tributária, conforme demonstram os seguintes precedentes:

A orientação jurisprudencial consolida entendimento no sentido de que a comprovação da deficiência mediante documentação idônea, subscrita por profissional habilitado, é suficiente para o reconhecimento da isenção, sendo desnecessária e ilegal a exigência de vinculação específica ao sistema público de saúde.

O presente caso envolve direitos fundamentais de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, categoria que demanda proteção jurídica reforçada, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e da Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

O princípio da prioridade absoluta impõe ao Estado o dever de assegurar, com precedência, a efetivação dos direitos fundamentais da criança, eliminando obstáculos burocráticos desnecessários que possam comprometer o acesso a direitos essenciais.

Nesse contexto, a exigência de laudo médico exclusivamente vinculado ao SUS, além de ilegal, revela-se contrária ao interesse superior da criança, criando empecilho desproporcional ao exercício de direito constitucionalmente assegurado.

O reexame necessário das sentenças concessivas de segurança contra a Fazenda Pública, previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, submete a decisão ao crivo obrigatório do Tribunal, independentemente de recurso voluntário.

No presente caso, a análise da matéria pelo prisma da remessa necessária conduz à mesma conclusão expendida no julgamento do recurso voluntário, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência contida na Portaria SEFAZ nº 125/2020.

A decisão de primeiro grau encontra-se em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança com deficiência e da eficiência administrativa, não se vislumbrando fundamento para sua modificação.

A análise conjunta da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais que regem a matéria conduz à
inequívoca conclusão de que a exigência administrativa constante da Portaria nº 125/2020/SEFAZ/MT padece de vício de ilegalidade insanável.

A norma infralegal, ao condicionar o reconhecimento da isenção tributária à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, extrapolou os limites do poder regulamentar, criando requisito não previsto na legislação estadual e violando frontalmente o princípio da legalidade administrativa.

A documentação apresentada nos autos
,
laudo médico subscrito por neuropediatra regularmente habilitada e Carteira de Identificação do Autista expedida pelo próprio Estado
,
constitui prova mais que suficiente da condição
autística
do menor, não se justificando a imposição de formalidade adicional desprovida de amparo legal.

II -
Da
R
emessa
N
ecessária

O reexame necessário das sentenças concessivas de segurança contra a Fazenda Pública, previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, submete a decisão ao crivo obrigatório do Tribunal, independentemente de recurso voluntário.

No presente caso, a análise da matéria pelo prisma da remessa necessária conduz à mesma conclusão expendida no julgamento do recurso voluntário, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência contida na Portaria SEFAZ nº 125/2020.

A decisão de primeiro grau encontra-se em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança com deficiência e da eficiência administrativa, não se vislumbrando fundamento para sua modificação.

Cumpre observar que toda a matéria objeto do reexame necessário foi exaustivamente analisada quando do julgamento do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso. Com efeito, tanto as questões preliminares quanto o mérito da controvérsia foram minuciosamente examinados, não subsistindo aspecto relevante que demande consideração específica em sede de remessa obrigatória.

O instituto do reexame necessário, conquanto dotado de natureza jurídica autônoma, não se presta à repetição desnecessária de fundamentos já amplamente desenvolvidos no julgamento do apelo, máxime quando ambos os institutos processuais convergem para idêntica solução jurídica. Nesse contexto, a análise empreendida por ocasião do recurso de apelação revela-se suficiente e abrangente para o adequado enfrentamento de todas as questões suscitadas, sendo desnecessário qualquer desenvolvimento adicional em sede de remessa necessária.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, em
Reexame Necessário,
mantenho integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025